Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701797-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AGRAVADO: MARIA LEONOR BORGES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DA SILVA MILHOMEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra MARIA LEONOR BORGES DA SILVA (autos n. 0712227-22.2022.8.07.0007), indeferido o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH da executada, decisão no seguinte teor: “Indefiro o pedido de ID n. 180522982, uma vez que para aplicação de medidas atípicas na execução com o intuito de conceder efetividade ao direito reconhecido do credor, deverá este demonstrar, além do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, a existência de indícios de patrimônio oculto, o que não ocorreu neste processo. Ademais, a suspensão de eventual carteira de habilitação é medida absolutamente desproporcional, não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar e que além disso seria inútil, posto que incapaz de assegurar o pagamento do débito. Intimo a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito” (ID, origem). Nas razões recursais, o agravante alega que “deu entrada no cumprimento de sentença dos autos em epígrafe, a fim de receber os honorários de sucumbência arbitrados, porém, passados mais de 2 anos, até o presente momento não foi possível o recebimento de quaisquer quantias” (ID 55072573 – p.6). Sustenta que “pleiteou nos autos a SUSPENSÃO DA CNH da Agravada, que restou indeferida sob a alegação de que a medida seria extremamente desproporcional e sem efetividade” (ID 55072573 – p.6). Assevera que “No que tange a desproporcionalidade, é preciso ressaltarmos que a verba que se pretende receber nos autos em epígrafe possui natura ALIMENTAR, ou seja, é essencial para a subsistência do credor, de modo que deverá receber particular atenção do judiciário” (ID 55072573 – p.6/7). Salienta que “Ao analisarmos a situação por esse prisma, há que se considerar que o direito ao recebimento da verba alimentar do Agravante deverá se sobrepor ao direito que a Agravada possui de passear em seu veículo” (ID 55072573 – p.7). Consigna que o Código de Processo Civil “adotou uma inovação no padrão de atipicidade das medidas executivas também para as obrigações de pagar, ampliando as possibilidades ao juiz que conduz o processo, para alcançar o resultado objetivado na execução, qual seja, a satisfação da dívida, nada além disso” (ID 55072573 – p.7). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Insofismável a presença destes requisitos no caso em análise, uma vez que os documentos acostados, concomitantes aos fatos explanados, demonstram a solidez que reveste a argumentação jurídica do Agravante, uma vez que pleiteia, tão somente, o cumprimento efetivo das prerrogativas legais que deveriam ser observadas pela Agravada. Para tanto, estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) Elementos que evidenciam a probabilidade do direito, apresentando a questão de forma clara e objetiva, fazendo o cotejo analítico com base no ordenamento jurídico vigente e apresentando julgados que analisaram matéria idêntica à que aqui é apresentada, necessitando de julgamento antecipado pela tutela de urgência, visto tratar-se de matéria de direito consubstanciada na prova documental já carreada aos autos e de resultado útil ao processo; (ii) Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que, a verba pretendida tem natureza alimentar, sendo indispensável ao sustento e mantença do Agravante. Portanto, o deferimento da concessão da liminar, se perfaz com a congruência dos requisitos autorizadores: a probabilidade do direito, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Desse modo, considerando que a decisão agravada não a concedeu, é patente a necessidade de que V. Exa. a defira em sede recursal na forma do artigo 1.019, I, do Código De Processo Civil” (ID55072573 – p.9). Ao final, requer: “Ante o exposto, delineados os fatos e suas consequências jurídicas, o Agravante requer o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento a esse Colendo Tribunal, no sentido de reformar a decisão ora guerreada, para: a) LIMINARMENTE, requer a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 1019 I do CPC, a fim de que seja, provisoriamente, reformada a decisão agravada, no sentido de deferir o pedido de SUSPENSÃO DA CNH de MARIA LEONOR BORGES DA SILVA, inscrita no CPF no 643.462.181-72, a teor do artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, até o integral pagamento da execução, oficiando-se ao DETRAN/DF. b) NO MÉRITO, seja o agravo julgado procedente para que, definitivamente, reformada a decisão de origem, no sentido de manter o deferimento do pedido de SUSPENSÃO DA CNH de MARIA LEONOR BORGES DA SILVA, inscrita no CPF no 643.462.181-72, a teor do artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, até o integral pagamento da execução, oficiando-se ao DETRAN/DF, haja vista que o crédito perseguido possui natureza alimentar” (ID55072573 – p.10/11). Preparo recolhido (ID 52132674). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH da agravada/executada. A agravante alega, em resumo, esgotamento das medidas típicas para satisfação do crédito, pontuando que a medida atípica pleiteada encontra arrimo no art. 139, inciso IV do CPC. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da agravada/executada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” Isto o que estabelece o Enunciado 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” Na ADI 5.941/2023 (Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023), o Supremo Tribunal Federal definiu que são constitucionais as medidas executivas indiretas atípicas do CPC destinadas a assegurar a efetivação dos julgados, desde que respeitados, no caso em discussão, os direitos fundamentais da pessoa e os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É dizer: aplicação de medidas executivas atípicas deve ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), este que decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” “Art. 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” Nessa perspectiva, tem-se que a “adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, embora a possibilidade, em tese, de adoção da medida atípica pleiteada, a sua adoção, no caso em discussão, depende da satisfação de alguns requisitos, em especial, a demonstração de indícios da existência de patrimônio expropriável da devedora, de cujo ônus o agravante não se desincumbiu (como dito, insurgência que se limitou à alegação genérica acerca da possibilidade, de acordo com a lei, da adoção de tal medida à vista da dificuldade na satisfação de crédito de natureza alimentar). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. No mais, a matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, ainda não julgado, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora